Tribunal: TJSP
Processo: 0013781-79.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Elementos dos autos que indicam o bom

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado. Decisão mantida. Recurso não provido.